Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-45.2017.8.11.0091
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000097-45.2017.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS DALPIVA LTDA - CNPJ: 04.594.338/0001-70 (AGRAVADO), GRAZIELI TAGLIAMENTO CLEMENTE - CPF: 093.095.559-55 (ADVOGADO), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), ENEIAS MACEDO DE MIRANDA - CPF: 903.211.461-15 (AGRAVADO), JOAO DAVID DALPIVA - CPF: 384.791.509-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVELIN AGUIAR CLEMENTE - CPF: 085.900.359-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de crédito tributário relativo ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve decadência para a constituição do crédito tributário; e (ii) verificar se o crédito tributário encontra-se prescrito, à luz do prazo estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário foi observado, conforme art. 173, I, do CTN.

4. Contudo, constatou-se a prescrição do crédito tributário, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, sem que atos interruptivos fossem comprovados nos autos. Como a constituição ocorreu em 27/07/2009 e a execução foi ajuizada apenas em 26/01/2017, após o transcurso do prazo quinquenal, resta configurada a prescrição.

5. A ausência de comprovação de atos interruptivos do prazo prescricional reforça a conclusão de que o crédito tributário encontra-se prescrito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação de atos interruptivos do prazo prescricional enseja o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e a extinção da execução fiscal correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1645899/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário (Id. 247754690).

O agravante, em síntese, sustenta que não há decadência ou prescrição, uma vez que os atos praticados foram realizados dentro dos prazos legais.

Aduz, ainda, que os documentos anexados aos autos, incluindo a CI n° 365/2023/CCCR-SEFAZ e o processo administrativo tributário de lançamento, comprovam a regularidade do procedimento fiscal.

Além disso, menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a contagem do prazo prescricional a partir da constituição definitiva do crédito, garantindo segurança jurídica à Fazenda Pública.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário.

Em síntese, o agravante defende a não ocorrência da decadência e da prescrição.

Apesar das alegações expendidas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão atacada quando da análise do pleito.

O caso trata de crédito tributário relativo ao ICMS, cujo fato gerador ocorreu em junho de 2009. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, a constituição do crédito até 27/07/2009 encontra-se dentro do prazo legal, não havendo que se falar em decadência, como já reconhecido na decisão atacada.

Entretanto, a prescrição, regulada pelo artigo 174 do CTN, estabelece o prazo de cinco anos para a propositura da ação de execução fiscal, contado da constituição definitiva do crédito.

No caso concreto, considerando que o crédito foi constituído em 27/07/2009, o prazo prescricional expirou em 27/07/2014. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada apenas em 26/01/2017, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando-se, assim, a prescrição.

A ausência de comprovação de atos interruptivos reforça a conclusão de que o crédito tributário encontra-se prescrito.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido.”
( REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

Dessa forma, as razões aduzidas no agravo interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Assim, o mero desacordo com a decisão monocrática, sem a apresentação de novos elementos, não possui, por si só, o poder de modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025